Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. DOAÇÃO. "DIREITOS POSSESSÓRIOS". ESTELIONATO SENTIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA DOLOSA OU DEFEITO DE CONSENTIMENTO. ATO DE LIBERALIDADE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar: a) a possibilidade de anulação da escritura pública que formalizou a transferência dos direitos possessórios do imóvel em questão; e b) a eventual ocorrência de danos morais em razão do alegado estelionato sentimental.
2. A prática de “estelionato sentimental” ou “estelionato afetivo” diz respeito ao abuso de confiança e na afeição do parceiro amoroso com a finalidade de obter vantagens pessoais, proporcionando, sobretudo, prejuízos financeiros e extrapatrimoniais à vítima.
3. No caso em exame, no entanto, os elementos de prova existentes nos autos não demonstram a ocorrência de ardil, dolo ou qualquer conduta fraudulenta com o propósito de obter vantagem ilícita. 3.1. Ademais, a escritura pública lavrada, aos 16 de agosto de 2018, é documento com fé pública e presunção de veracidade, podendo ser elidida somente por prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao ora apelante (art. 373, inc. I, do CPC). 3.2. Por fim, não ficou comprovado que a liberalidade tenha comprometido a subsistência do doador ou violado as restrições previstas nos artigos 548 e 549, ambos do Código Civil.
4. Apelação conhecida e desprovida.